Tribunal: TJES
Processo: 5009648-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009648-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANE SILVA FELISARDO

AGRAVADO: OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO INTEGRATIVO REJEITADO.

1 – Em que pese o inconformismo da recorrente quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Recurso integrativo rejeitado, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. Declaratórios no Ag. de Inst. e Ag. Int. nº 5009648-80.2024.8.08.0000

Embargante:

Jane Silva Felisardo

Embargado:

Osvaldo Rodrigues de Souza

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 12326123 que, à unanimidade, conheceu em parte do agravo de instrumento interposto pela embargante e, na parte conhecida, negou provimento ao recurso.

Em suas razões, a embarga
nte alega que o acórdão ostenta omissões quanto à alegada “[...]composse e sua relevância na caracterização do esbulho[...]”, quanto “[...]ao direito de retenção por benfeitorias e à adequação do valor depositado[...]”, bem como quanto ao
“[...]periculum in mora inverso, desconsiderando o equilíbrio entre os prejuízos das partes[...]”
. (ID. 12662031)

Contrarrazões pela rejeição do integrativo, com incidência da multa do art. 1.026, §2º e do art. 81, ambos do CPC.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 16 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a embarga
nte alega que o acórdão ostenta omissões quanto à alegada “
[...]composse e sua relevância na caracterização do esbulho[...]”
, quanto
“[...]ao direito de retenção por benfeitorias e à adequação do valor depositado[...]”
, bem como quanto ao
“[...]periculum in mora inverso, desconsiderando o equilíbrio entre os prejuízos das partes[...]”
. (ID. 12662031)

Entretanto, constou do voto condutor do aresto embargado que, ao contrário da embargante, que não colacionou aos autos elementos suficientes para corroborar suas alegações, o recorrido logrou em comprovar
“[...]que já era proprietário do imóvel antes do casamento com a recorrente e, quando da separação consensual homologada pelo juízo da 4ª Vara de Família de Vila Velha/ES (processo nº 0028589- 68.2018.8.08.0035), em cujo termo de acordo constou que as benfeitorias realizadas no referido bem será objeto de partilha, “[...]assim como os objetos que guarnecem o lar, ficando pendente a análise dos valores correspondentes.”
(ID. 43254721, fl. 10)[...]”

Da mesma forma, restou consignado que nos autos foram juntadas cópia da notificação extrajudicial e do depósito
“[...]determinado pelo juízo da quantia referente às benfeitorias, sendo que a recorrente não informa qual o valor que entende como devido.[...]”
, o que respalda a liminar guerreada.

Além disso, o
periculum in mora
inverso alegado pela recorrente se baseia na alegação de que a determinação de reintegração pelo juízo
“[...]sem a devida indenização das benfeitorias[...]”
, as quais, como antes delineado, serão objeto de partilha, como acordado nos autos do processo nº 0028589- 68.2018.8.08.0035 e estão a princípio garantidas como determinado pelo juízo, o que basta ao desprovimento do recurso da agravante, notadamente porque as questões ora debatidas serão analisadas com mais profundidade no decorrer do curso do processo originário.

Afinal, n
os termos da jurisprudência desta Corte,
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, que no caso concreto estão presentes, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que a embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, ressalto que
“[...]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)
, como ocorre no caso vertente.

Por fim, anoto que não vislumbre no manuseio do presente recurso integrativo prática de ato passível de aplicação das multas requeridas pelo embargado.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, advertindo-a, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 23.06.2025 a 27.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.